Tribunal: TJDFT
Processo: 0711519-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. OCORRÊNCIA POLICIAL. DESENTENDIMENTOS.

1. Conforme entendimento jurisprudencial, o trancamento da ação penal, por meio de HC, é admissível nos casos em que evidenciada a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de elementos indiciários da autoria e/ou prova da materialidade.

2. Não é cabível em sede de habeas corpus a produção de prova.
3. Verificados indícios de violêcia doméstica e familiar contra a mulher, devem ser mantidas as medidas protetivas de urgências deferidas em favor da vítima.

4. Ordem denegada.